Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, em cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, os recorrentes argumentam que o acórdão apresentou omissão, pois não houve pronunciamento sobre o pedido de se afastar a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários de sucumbência, apesar do entendimento de que não há excesso na execução.
2. Não houve a omissão alegada, pois a remessa dos autos à contadoria judicial, não pressupõe o reconhecido de que não houve excesso a execução. 2.1. Assim, não se sabe, até o presente momento, o real valor à que detém direito os exequentes, apenas a necessidade de feitura de novos cálculos utilizando-se o índice correto, para se alcançar o montante devido, nos termos do acórdão recorrido.
3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos rejeitados.